Tribunal: TJMT
Processo: 1003185-33.2020.8.11.0006
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003185-33.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Auxílio-Alimentação]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JEFERSON JUNIO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 937.628.521-20 (RECORRENTE), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO), SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL - CNPJ: 22.794.608/0001-78 (RECORRIDO), JEFERSON LEANDRO FULONI CARVALHO - CPF: 632.716.641-53 (ADVOGADO), VALDECIR SARAIVA DE FREITAS JUNIOR - CPF: 043.047.043-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1003185-33.2020.8.11.0006

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Recorrente(s):
Jeferson Junio Ribeiro de Souza

Recorrido(s):
Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
06/03/2023 a 10/03/2023

Ordem da pauta:

162

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO –

NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA RECEBIMENTO DO DA VERBA

–
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, por intermédio da qual o servidor pretendia o reconhecimento do direito ao auxílio alimentação previsto na Lei Municipal nº 2.467/2015.

2.

Em sede recursal, o servidor sustenta, como preliminar, o cerceamento de defesa em razão da necessidade de produção de prova testemunhal, e, no mérito, alega que faz jus ao de Auxílio Alimentação previsto na Lei Municipal nº 2.467/2015 desde 22/04/2015 até 31/12/2019, assim requer o pagamento desses valores, bem como a condenação do ente recorrido em danos morais.

3.

Preliminarmente,
rejeito
a alegação de cerceamento de defesa apresentada pela parte autora/recorrente, pois, de acordo com o princípio do livre convencimento e da análise dos fatos, entendo que a produção de prova testemunhal não é considerada essencial ao julgamento desta causa.

4.

Além disso, o STJ tem entendimento pacífico no sentido de que
“não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base
em suficientes elementos de prova e objetiva fundamentação, julga antecipadamente a lide
” (vide: AgRg no REsp 1206422-TO 2010/0148297-1. Julgamento 25/06/2013.
)

5.

Quanto ao mérito, melhor sorte não assiste o recorrente.

6.

A Lei nº 2.467/2015 dispõe sobre o auxilio alimentação para os servidores ativos em seu artigo 2º,
verbis: “Art. 2º O Auxilio alimentação, será devido mensalmente aos servidores ativos da Administração Pública Municipal que: I - Aos servidores que percebem remuneração mensal até R$ 1.000,00 (mil reais), farão jus ao Auxilio Alimentação no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por mês trabalhado; II - Aos servidores que percebem remuneração mensal de R$ 1.000,01 até R$ 2.000,00 (dois mil reais), farão jus ao Auxilio Alimentação no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por mês trabalhado; § 1º Os servidores que percebem remuneração mensal acima de R$ 2.000,01 não farão jus ao auxilio alimentação;”

7.

Ademais, o pagamento do auxílio em questão não é realizado automaticamente, sendo de responsabilidade do servidor formular um requerimento específico à Administração Pública, de acordo com o art. 6º da lei em análise.

8.

No caso dos autos, o requerimento administrativo foi realizado pelo autor somente em abril de 2020 (ID. 140231170 - p. 02) e fora indeferido em razão de sua remuneração ser superior a R$2.000,01 (ID.
140231170 - p. 01).

9.

Assim, verifico que o recorrente não tem direito ao benefício, uma vez que, antes de 2019, não havia o requerimento administrativo correspondente e, posteriormente, sua remuneração ultrapassou o teto máximo para a concessão do benefício, conforme portal da transparência colacionado na contestação (140231651 - p. 06).

10.

Ausente, portanto, o requerimento administrativo antes de abril de 2019 e, posteriormente, vislumbrando que
sua remuneração ultrapassou o teto máximo para a concessão do benefício
,
não é possível reconhecer o direito ao recebimento de auxílio alimentação, nos termos Lei Municipal nº 2.467/2015.

11.

Ademais, em casos idênticos há precedentes desta Turma Recursal mantendo a improcedência dos pedidos iniciais: N.U 1003190-55.2020.8.11.0006, Turma Recursal Cível, Relatora Valdeci Moraes Siqueira, julg. em 09/09/22 e N.U 1003187-03.2020.8.11.0006, Turma Recursal Cível, Relator Marcelo Sebastião Prado de Moraes, julg. em 01/09/22.

12.

Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o Parquet informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

13.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

14.

Recurso conhecido e desprovido.

15.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023